Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-84.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000676-84.2022.8.05.0045

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: H. D. D. S. e outros

Advogado(s):LETICIA DE OLIVEIRA PONTES, FABIO DIAS DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer proposta visando à condenação do Estado da Bahia ao fornecimento de transporte necessário ao autor e sua acompanhante para tratamento médico especializado na cidade de Vitória da Conquista, no âmbito do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

2.

Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cândido Sales/BA julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida.

3.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia, sustentando a aplicabilidade do Tema 793 do STF para atribuir exclusivamente ao Município de Cândido Sales a responsabilidade pela obrigação de fazer.

4.

Ausência de contrarrazões pela parte apelada.

5.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é exclusiva do Município a responsabilidade pelo fornecimento de transporte para tratamento médico fora do domicílio (TFD), ou se há responsabilidade solidária do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O direito à saúde é garantido a todos e constitui dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme previsto nos arts. 196 e 23, II, da Constituição Federal.
8. A tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF (RE 855.178/SE) reconhece expressamente a responsabilidade solidária entre os entes federativos, cabendo ao Poder Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências.
9. A alegação do Estado da Bahia de ilegitimidade passiva não se sustenta, uma vez que a solidariedade permite à parte autora demandar qualquer ente federativo para assegurar a prestação de saúde necessária.
10. A sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com o parecer do Ministério Público, que ressalta o caráter fundamental do direito à saúde e a vedação de sua recusa por qualquer ente estatal.
11. A documentação médica constante dos autos atesta a necessidade do tratamento especializado, justificando a manutenção da obrigação imposta ao Estado da Bahia.
12. Majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento:
A responsabilidade pelo fornecimento de transporte para tratamento fora do domicílio (TFD) é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, podendo o jurisdicionado acionar qualquer deles para assegurar o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 23, II e 196; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000676-84.2022.8.05.0045 originário da Comarca de Cândido Sales (BA), apelante Estado da Bahia e apelado H. D. D. S. representado por MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sal
vador, .